Tribunal: TJES
Processo: 0001527-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001527-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO SILVA ZANETTI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; e (ii) avaliar se é cabível a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP: indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, aliados à necessidade da medida para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

4. No caso, a prisão foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos, especialmente a significativa quantidade de drogas apreendidas (cocaína e maconha), material de fracionamento e embalagem, balança de precisão e carregador de arma de fogo, o que denota envolvimento com o tráfico e revela periculosidade concreta do agente.

5. A decisão do juízo plantonista aponta, com base nos autos, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, destacando o risco à ordem pública e à instrução criminal, de modo a justificar a segregação cautelar.

6. É pacífico o entendimento do STJ de que a existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos legais (STJ, RHC 142.431/RS).

7. A análise aprofundada do acervo fático-probatório, conforme pretendido pela defesa, é inviável na via estreita do
habeas corpus
, cabendo ao juízo natural deliberar com maior amplitude sobre eventual desnecessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

___________________

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legal quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente diante da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, além de utensílios indicativos da mercancia de drogas.

2. A simples existência de condições pessoais favoráveis não obsta a custódia cautelar quando demonstrado o risco à ordem pública e à instrução criminal.

3. A substituição por medidas cautelares alternativas exige demonstração de sua suficiência, o que não ocorre quando o decreto prisional é devidamente motivado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º; 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22.03.2022; STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18.05.2021; TJES, HCCrim 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0001527-17.2025.8.08.0000

PACIENTE:
GUSTAVO SILVA ZANETTI

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado,
cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
GUSTAVO SILVA ZANETTI
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES que, nos autos do Inquérito Policial, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, diante da suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas) e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Sustenta o impetrante, em síntese,
(i)
a ausência dos requisitos legais para decretar e manter a prisão preventiva; e
(ii)
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido, em sede de Plantão Judiciário mediante decisão acostada no ID 14067646. De igual forma, o pedido de reconsideração foi indeferido, conforme ID 14106777.

Não foram solicitadas informações à autoridade apontada coatora, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14134997, pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem.
Inicialmente, considerando o presente julgamento, dou por prejudicado o pedido de reconsideração formulado no ID 14642218.

A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Consta do inquérito policial (pág. 57/66 – ID 14136935):

“Na presente data, a equipe Bravo da Cia de Força Tática, em posse de informações que davam conta de que dois indivíduos estariam realizando o melhoramento e o embalo de drogas para o comércio em uma residência no Bairro Novo Jequitibá, mais precisamente na Rua 47, casa de número 45, prosseguiu pela dita rua a fim de verificar a denúncia. Ao chegarmos em frente à casa, notamos que havia um portão de garagem que era de uso coletivo, já que no mesmo lote há mais de uma residência. Do portão da garagem, notamos um forte odor característico do entorpecente conhecido como maconha, aparentemente oriundo da residência descrita na denúncia, já que era a única que estava com a janela aberta e seria possível exalar algum odor de seu interior. Tendo em vista o portão estar aberto e notarmos que era de uso comum, entramos na área comum com a finalidade de ir até a residência alvo da denúncia e, ao chegarmos próximo à janela, observamos que o odor era ainda mais forte.
Da janela, foi possível ver em cima de uma cama um cigarro de maconha e alguns fragmentos da mesma substância.
Chamamos da janela os indivíduos que estavam na residência, os quais, ao notarem que se tratava de uma guarnição policial, tentaram empreender fuga pelos fundos, porém não lograram êxito. A equipe insistiu para que abrissem a porta, momento em que o nacional Gustavo, depois de muito tempo, a abriu.
O nacional Gustavo e o nacional Hotávio foram abordados e, assim, a equipe notou que ambos estavam no quarto da residência fazendo a manipulação e o melhoramento de cocaína, além de estar embalando o entorpecente em pinos para serem comercializados
(vídeo anexo). Os nacionais receberam voz de prisão nesse momento, tendo a equipe informado a eles seus direitos e garantias fundamentais (Aviso de Miranda).
O entorpecente que estava sendo trabalhado e embalado estava todo no chão, juntamente com um prato, uma colher, uma peneira pequena, uma balança de precisão, pinos e embalagens plásticas (conforme foto e vídeo anexo).”
(destaquei)

Durante buscas na casa do denunciado, foram apreendidos 2 (duas) sacolas contendo cocaína, pesando aproximadamente 34 (trinta e quatro) gramas, 1 (uma) sacola contendo maconha, pesando aproximadamente 12 (doze) gramas, 1 (um) “cigarro” de maconha, 99 (noventa e nove) “pinos” de cocaína, 1 (um) carregador de arma de fogo calibre 9 mm (nove milímetros), 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) sacola contendo diversos materiais de embalo e utensílios (prato, colher, peneira), conforme Auto de Apreensão contido na pág. 34/35 do ID 14136935.

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal,
apontando elementos concretos extraídos dos autos
, a ver (ID 14067642):

“
NOUTRO VÉRTICE
, em relação ao autuado
GUSTAVO SILVA ZANETTI
. No presente contexto, considerando que houve manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delict
i e do
periculum libertatis
, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa.
A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado
GUSTAVO SILVA ZANETTI
, evidenciando, neste momento processual, o
fumus comissi delicti
. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado
GUSTAVO SILVA ZANETTI
revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto
. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO GUSTAVO SILVA ZANETTI
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa”
(
Sublinhei
)

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, haja vista o paciente ter, supostamente, praticado o delito de tráfico de drogas, sendo localizada quantidade significativa de entorpecentes, além de possuir material comumente utilizado para fins mercantes (balança de precisão e utensílios para acondicionamento e embalo de substância tóxica).

Nada obstante, afere-se que a decisão explicita a existência de prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva, designadamente ao considerar o deslinde da situação flagrancial.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) (Grifei)

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Desta forma, demonstradas nos autos a necessidade e a adequação da prisão preventiva, cujo decreto do Juízo de primeiro grau atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, emerge a insuficiência de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma, pois, uma vez fundamentada a necessidade da imposição da medida extrema, excluída está a possibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.